Tribunal: TJSP
Processo: 1004567-11.2018.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Registro de Imóveis – Dúvida julgada procedente – Registro de áreas públicas – Loteamento parcialmente registrado, em virtude de ação judicial – Certidão municipal que não permite concluir que o parcelamento foi implantado e consolidado em conformidade ao projeto aprovado - Requisitos técnicos para a elaboração da planta e dos memorais descritivos não preenchidos – Falta de descrição das

Ementa:
Registro de Imóveis – Dúvida julgada procedente – Registro de áreas públicas – Loteamento parcialmente registrado, em virtude de ação judicial – Certidão municipal que não permite concluir que o parcelamento foi implantado e consolidado em conformidade ao projeto aprovado - Requisitos técnicos para a elaboração da planta e dos memorais descritivos não preenchidos – Falta de descrição das áreas públicas, tanto na parte registrada do loteamento, quanto naquela não registrada – Inexistência de elementos seguros para descerramento de matrículas e registros pretendidos –– Art. 22, parágrafo único, da Lei no 6.766/1979 e Art. 195-A da Lei no 6.015/73 - Requisitos legais não atendidos – Nega-se provimento ao recurso.